Tribunal: TJMT
Processo: 0001058-04.2018.8.11.0106
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001058-04.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO FERREIRA GONCALVES - CPF: 933.022.401-63 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 570.604.011-72 (VÍTIMA), DILMA FLORES FARIAS - CPF: 255.321.541-04 (TESTEMUNHA), FIRMINO MORAIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.261.121-76 (TESTEMUNHA), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (TESTEMUNHA), MARCO AURELIO RODRIGUES DA PAIXAO - CPF: 003.404.521-02 (TESTEMUNHA), VALDECIR GONCALVES CHAGAS - CPF: 522.056.141-34 (TESTEMUNHA), VALDECIR COZINI PEREIRA - CPF: 781.804.229-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADA NA ORIGEM PARA LESÃO CORPORAL LEVE. PRETENSÃO MINISTERIAL DE READEQUAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SEGURA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO AO NEXO CAUSAL E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 158 E 167 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO ART. 129,
CAPUT
, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve, condenando o réu pelo art. 129,
caput
, do Código Penal. O Ministério Público postula a reforma da sentença para reconhecer a prática de lesão corporal grave, ao argumento de que o conjunto probatório demonstraria debilidade permanente de membro e de função da vítima.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, com segurança, a ocorrência de debilidade permanente de membro, sentido ou função, apta a autorizar a readequação da conduta para o art. 129, § 1o, III, do Código Penal; e (ii) estabelecer se a prova testemunhal pode suprir a inconclusividade do laudo pericial em infração que deixou vestígios.

III. Razões de decidir:

1. A configuração da lesão corporal grave prevista no art. 129, § 1o, III, do Código Penal exige prova segura de resultado
naturalístico mais gravoso, consistente em sequela duradoura, estável e diretamente decorrente da conduta delitiva.

2. O laudo pericial comprova a existência de lesão perfurocortante e de cicatriz na região posterior do pescoço, mas não estabelece, de forma segura, nexo causal e temporal entre a agressão e a alegada perda de força no membro superior, em razão da ausência de prontuário médico, exames complementares e documentação clínica contemporânea aos fatos.

3. As declarações da vítima e das testemunhas demonstram a ocorrência da agressão e a materialidade da lesão corporal, mas não bastam, sem suporte técnico idôneo, para comprovar a debilidade permanente exigida pela figura qualificada.

4. Em infrações que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, e a prova testemunhal não substitui a conclusão pericial quando a perícia direta foi possível, mas resultou inconclusiva quanto à elementar qualificadora.

5. A valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria não se confunde com a comprovação técnica da debilidade permanente e, por isso, não autoriza, por si só, a readequação típica pretendida pela acusação.

6. Persistindo dúvida razoável quanto ao resultado agravador, impõe-se a preservação da capitulação menos gravosa reconhecida na origem, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento
: 1. A incidência do art. 129, § 1o, III, do Código Penal exige prova técnica segura da debilidade permanente de membro, sentido ou função, não bastando meras declarações orais desacompanhadas de substrato clínico idôneo. 2. Em infrações que deixam vestígios, a prova testemunhal não supre a inconclusividade do exame pericial quanto à elementar qualificadora, quando a perícia direta foi realizada e não confirmou o resultado agravador. 3. A exasperação da pena-base pelas consequências do crime não substitui a prova exigida para o reconhecimento da lesão corporal grave. 4. A dúvida razoável sobre a ocorrência de sequela permanente impõe a manutenção da capitulação mais benéfica ao acusado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 129,
caput
, e § 1o, III, do Código Penal; art. 121, § 2o, IV, c.c. art. 14, II, do Código Penal; arts. 155, 158 e 167 do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 0000924-03.2007.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 17/03/
2026
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT), nos autos da Ação Penal n. 0001058-04.2018.8.11.0106, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada a ADRIANO FERREIRA GONÇALVES, inicialmente denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, para o delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, condenando-o à pena definitiva de
0
5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de o delito ter sido praticado com violência contra a pessoa
(
Id.
345660436
)
.

Consta dos autos que a denúncia narrou que no dia 11/01/2016, por volta das 12h00min, na Fazenda Querubim/Jatobá, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado teria tentado matar a vítima FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ mediante golpes de faca desferidos na região do pescoço e do abdômen, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

O Ministério Público, inconformado, apelou

(Id. 345660438),
requerendo
,
em síntese, que embora correta a desclassificação da imputação inicial de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal,
a sentença incorreu em equívoco ao enquadrar a conduta no art. 129,
caput
, do Código Penal, porquanto o conjunto probatório demonstraria a ocorrência de lesão corporal de natureza grave, prevista no art. 129, § 1o, III, do Código Penal.

Assinala, por fim, que a própria sentença reconheceu, na dosimetria, consequências graves que transcendem o resultado típico da lesão leve, razão pela qual requer a reforma do
decisum
para condenar o apelado pela prática do delito previsto no art. 129, § 1o, III, do Código Penal.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões
(Id.
345660441
),
pugnando pelo desprovimento do recurso,

sustentando
que não houve comprovação técnica suficiente da alegada lesão corporal grave, sendo indispensável laudo conclusivo para o reconhecimento da qualificadora pretendida, devendo ser mantida, por conseguinte, a desclassificação para lesão corporal leve e a incidência do princípio
in dubio pro reo

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo

opinou pelo
provimento
da apelação
(Id.
357139884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...). No dia 11/01/2016, por volta das 12h00min., na Fazenda Querubim/

Jatobá, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado ADRIANO FERREIRA

GONÇALVES, tentou matar a vítima FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ, consistente

em golpear o pescoço e o abdômen da vítima com uma faca, que, por circunstâncias

alheias à sua vontade, não veio a óbito, mas deu causa às lesões descritas no Relatório

Médico de id. 53844291, pág. 41. (Fato 1)

De acordo com os elementos coligidos, no dia dos fatos, o denunciado e a

vítima estavam no alojamento da fazenda, quando ele chamou a vítima, que assitia

televisão na sala, até um dos quartos dizendo que a mataria.

Acreditando que o denunciado queria lhe mostrar algo, a vítima o

acompanhou até o quarto. Assim que entrou no aposento, o denunciado, que vinha logo

atrás, trancou a porta e jogou a chave fora (à traição). Na sequência, de posse de uma faca

grande, golpeou a vítima pelas costas, atingindo o pescoço na região da artéria carótida

(dificultada a sua defesa)
.

Nesse momento, em razão do choque e da perda abundante de sangue, a

vítima caiu em decúbito dorsal. Não satisfeito, o denunciado se abaixou e golpeou a

vítimas mais duas vezes na região do abdômen.

O denunciado sabia que não havia outras pessoas nas proximidades que

pudessem ouvir os gritos e prestar socorro à vítima.

Ainda de acordo com autos, a vítima só foi socorrida horas depois, quando

conseguiu forças para chamar a atenção de alguém que chegava ou passava pelo local,

tendo sido preciso arrombar a porta.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

denuncia

ADRIANO FERREIRA GONÇALVES
, pela prática da

conduta capitulada no art. 121, § 2°, inciso IV (à traição e por recurso que dificultou a

defesa da vítima), na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.
(...). (Id.
345660363
– p. 1
59
-161).

Nas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta para delito de lesão corporal, por considerar ausente prova segura do animus necandi (Id. 345660433 – p. 274-277).

Após a instrução processual,
a
magistrad
a
de primeiro grau julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada a ADRIANO FERREIRA GONCALVES do
crime previsto no artigo 121, §

2o, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, para o delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal de natureza leve) e, por conseguinte, condenar o acusado à pena definitiva de 0
5
(
cin
c
o
)
meses
de
detenção, em regime aberto
(Id. 345660436).

Irresignado, o
Ministério Público pugna pela reforma da decisão de primeiro grau (art.
129,
caput
,
do Código Penal),

requerendo a condenação d
o
apelad
o
nos termos do art. 129, §
1
o, I
II
, do Código Penal.

A insurgência fundamenta-se na alegação de que o acervo fático-probatório carreado aos autos demonstra inequivocamente que a agressão resultou em debilidade permanente de membro e de função da vítima. Sustenta ainda que a robusta prova testemunhal é plenamente suficiente para suprir a apontada inconclusividade do laudo pericial, destacando, ademais, a manifesta contradição interna operada pela magistrada sentenciante ao fundamentar a dosimetria da pena.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

No caso em apreço, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas
por meio
do Boletim de Ocorrência (Id. 345657943

– p.
17-18
);
Relatório Policial (Id.
345657943
– p. 19-24);
Termo de Apreensão (Id.
345657943
– p. 25);
Termo de Depoimento (Id.
345657943
– p. 27-2
9
, 32-35
, 38-
40
, 99-103
);
Termos de Declarações (Id.
345657943 -

p.
58-60
, 93-96
)
;
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id.
345660384
– p. 189-190); Relatório de Mídias (Id.
345660416
– p. 251-252)
e

Laudo Pericial n.
521.1.02.9035.2025.050072-A01
(Id.
345660430
– p. 268-271).

Inicialmente,
ressalto que
não
subsiste controvérsia quanto à ocorrência do fato e à respectiva autoria, as quais foram devidamente reconhecidas na origem com base no conjunto probatório amealhado aos autos. O objeto do apelo
limita-se
, pois, à pretensão de readequação típica da conduta para o delito de lesão corporal de natureza
grave, especificamente sob a modalidade consistente em debilidade permanente de membro, sentido ou função.

Sabe-se que para a configuração da hipótese prevista no art. 129, § 1o, III, do Código Penal, não basta a demonstração de que a vítima sofreu agressões relevantes ou suportou sofrimento físico expressivo. Exige-se, para a incidência da forma qualificada, a comprovação segura de resultado naturalístico mais gravoso, consubstanciado em debilidade permanente de membro, sentido ou função, vale dizer, sequela duradoura, estável e diretamente decorrente da ação delituosa.

Não se desconhece que a prova da lesão corporal, em determinadas hipóteses, pode ser aferida mediante outros elementos de convicção, sobretudo quando os vestígios não mais existem. Todavia, quando se está diante de pretensão condenatória voltada ao reconhecimento de qualificadora ou de elementar que agrava substancialmente a resposta penal, a exigência de demonstração segura do resultado assume relevo ainda maior, sob pena de violação aos postulados da legalidade estrita, da presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

No caso dos autos, o
Laudo Pericial n.
521.1.02.9035.2025.050072-A01

é categórico ao consignar a presença de cicatriz linear na região posterior do pescoço, compatível com lesão provocada por instrumento perfurocortante ou cortante. Todavia, no que concerne à alegada perda de força do membro superior esquerdo e à dificuldade locomotora referidas pela vítima, o
perito
foi expresso ao afirmar não ser possível estabelecer, de forma segura, o nexo causal e temporal entre tais queixas e a agressão narrada nos autos, em razão da inexistência de prontuário médico, relatório clínico contemporâneo, exames complementares ou outros elementos técnicos aptos a embasar conclusão pericial segura.
Vejamos:

(...).
3.
DESCRIÇÃO

Apresenta cicatriz linear de 3cm em nuca à esquerda. Realiza movimentos

de

elevação, flexão e extensão de membro superior esquerdo, com

discreta

perda

de

força em mão esquerda.

4.
DISCUSSÃO

O periciando tem cicatriz compatível com instrumento perfuro

cortante

ou

cortante em nuca. Entretanto, sem documentação de prontuário ou relatório

médico,

o perito não pode estabelecer nexo temporal e causal entre a lesão e o fato

apurado,

nem correlacionar com a perda de força do membro. Até o momento da

liberação

do

laudo, não foi apresentada nenhuma documentação médica da época do

fato.

5.
CONCLUSÃO

Lesão perfurocortante em FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ, mas

quesitos

prejudicados por falta de prontuário médico.

6.

QUESITOS

01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado?

R.:
Sim
.

02) Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R.:
Instrumento perfurocortante
.

03) A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que poderia resultar perigo comum?

R.:
Não
.

04) Resultou perigo a vida?

R.:
Não
.

05) Resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais

de

30

trinta) dias?

R.:
Prejudicado
.

06) Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função?

R.:
Prejudicado
.

07) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente?

R.:
Prejudicado
.
(...). (Id. 345660430 – p. 268-271)
.

Com efeito, o que se tem, sob o prisma técnico, é a comprovação de lesão externa cicatricial, mas não a demonstração pericial de que a vítima tenha efetivamente suportado debilidade permanente de membro ou função em decorrência direta do ataque perpetrado pelo réu. A deficiência probatória não é meramente acessória; ao revés, incide precisamente sobre a elementar distintiva que autoriza
ria
a migração do art. 129,
caput
, para o art. 129, § 1o, III, do Código Penal.

A prova oral produzida, conquanto relevante para a reconstrução da dinâmica delitiva, não supre, no caso concreto, essa lacuna de forma satisfatória.

Em juízo, a
vítima
F
rancisco
P
ereira da
C
ruz

relatou

que:

(...).

Juíza:
Eu gostaria que o senhor Contasse o que que o senhor se recorda o que que aconteceu esse dia

Francisco:

Eu tava lá no meu quarto, ele chegou já depois fechando a porta e metendo o canivete em mim.

Juíza:
Mas o senhor conhecia o Adriano há quanto tempo?

Francisco:
Não. Não conhecia não.

Juíza:
Vocês trabalhavam juntos?

Francisco:
Não, eu saia era outro lá, era vaqueiro, né?Ele era servente de pedreiro, né?

Juíza:
Tá, mas como que foi essa história?Me conta, tenta explicar mais, assim.

(...).

Juíza:
Eu não entendi.Ele culpou o senhor de alguma coisa?

Francisco:
Culpou.

Juíza:
Tá. E aí depois o que que aconteceu ele chamou o senhor do quarto como é que foi essa história aí?

Francisco:
Aí chamou para o quatro, na porta do quarto me meteu o canivete aqui no pescoço aqui.

Juíza:
Seu pescoço?

Francisco:
Foi.

Juíza:
Quantas é, quantas lesões ele causou? Quantos golpes de canivete foram, sabe?

Francisco: Foi quatro.

Juíza: Foi quatro? Foi só no pescoço?

Francisco: Não na barriga

Juíza:
E ele falou alguma coisa para o senhor no momento ali?

Francisco:
Falou assim, vou te matar.

Juíza: E depois ele parou de te dar golpe porquê?

Francisco: Ele ficou com medo do pessoal chegar lá no alojamento e correu né, e trancou a porta do quarto.

Juíza:
Ele trancou a porta?

Francisco:
Trancou.

Juíza:
E como que o senhor conseguiu pedir socorro?

Francisco:
Aí ele não pediu, chegou um senhor que tava no sacador mas eu lá, e ele arrebentou a porta

Juíza:
Quem que é o senhor lembra o nome dele?

Francisco:
Valdeci

Juíza:
Valdeci. E aí o senhor foi para o hospital o senhor tava muito machucado?

Francisco:
Foi, pra Primavera.

Juíza:
É, e ficou muitos dias internado?

Francisco:
Fiquei mais duas semanas
em Rondonópolis
.

Juíza:
Tá certo.

O senhor Francisco, o Promotor de Justiça vai fazer umas perguntas para o senhor depois o Defensor Público tá bom? Dr. Fabrício?

Promotor de Justiça:

O senhor ficou com alguma sequela dessa.

Francisco:
Fiquei.

Promotor de Justiça:
O que?

Francisco:
A mão ficou boba.

Promotor de Justiça:
O senhor não consegue controlar mais a mão?

Francisco:
Não. Quando eu vou correr já não corre mais, na perna também.

Promotor de Justiça:
E o senhor teve alguma dificuldade para trabalhar depois disso o que que mudou na vida do senhor?

Francisco:
Tem não, a mão o braço, não tem força nesse braço aqui oh.

Promotor de Justiça:
E ele acertou onde esses golpes no senhor?

Francisco:
Pescoço, cortou o nervo do pescoço.

Promotor de Justiça:
E depois ele deu esse golpe, quando o senhor tava de costas?

Francisco:
Foi.

Promotor de Justiça:
E depois ele deu mais golpes no senhor?

Francisco:
E teve mais alguns na barriga.

Promotor de Justiça:
E teve mais alguns, ou só esses?

Francisco:
Não, só esses.

Promotor de Justiça:
Ele achou que o senhor tivesse morrido o senhor se lembra de alguma coisa?

Francisco:
Ele achou que eu tinha morrido né.

Promotor de Justiça:
E aí depois o senhor conseguiu pedir socorro.

Francisco:
Pedi socorro.

Promotor de Justiça:
E como foi que ele falou para o senhor desse perfume?

Francisco:
Não basta quando ela eu né, eu tinha ido no trabalho voltado né, lá fazenda, e eles estavam lá. Na véspera de Natal.

Promotor de Justiça:
E aí ele achou que foi o senhor e por isso que ele é que ele tentou te matar?

Francisco:
Foi.

Promotor de Justiça:
E aí pediu alguma explicação para o senhor perguntou se era você?

Francisco:
Não pediu não.

Promotor de Justiça:
Ele só te chamou para o quarto?

Francisco:
Me chamou para o quarto.

Promotor de Justiça:
O senhor tinha medo dele o senhor sabia ali nos comentários que ele era uma pessoa perigosa?

Francisco:
Não eu não sabia que era assim. Ele vinha, ficava no alojamento, ficava no alojamento assistindo televisão. Foi esse dia lá, tava lá no final de semana eu tinha chamado para ir para o rio pescar, e falou eu não vou não. Aí ele me chamou, eu falei não vou
não. Aí ele foi lá na oficina lá na fazenda, e amolou o canivete dos dois lados e veio.

Promotor de Justiça:
Ah, então ele foi lá e preparou o canivete para matar o senhor?

Francisco:
Aham.

Promotor de Justiça:
Tá certo obrigado.

(...).

Defensor Público:
Boa tarde senhor Francisco, o senhor me ouve bem?

Francisco:
Sim.

Defensor Público:
O senhor trabalhou quanto tempo nessa fazenda, seu Francisco?

Francisco:
Foi quatro anos.

Defensor Público:
Isso.O senhor saiu depois desse fato, o senhor ficou lá mais um tempo ou saiu logo depois?

Francisco:
Cheguei mais um mês lá, aí
eles me dispensaram
, ele fechou a fazenda também.

Defensor Público:

Nesses quatro anos que o senhor ficou lá, tinha muitos furtos lá nessa fazenda, alguma coisinha assim, alojamento, de?

Francisco: Tinha não.

Defensor Público:
Nessa época o senhor usava algum perfume?

Francisco:
Eu usava aquele perfume de mercado, né?

Defensor Público:
O senhor lembra a marca do perfume?

Francisco:
É, desodorante.

Defensor Público:
Então o senhor nega de ter pegado esse perfume aí do Adriano?

Francisco:
É foi.

Defensor Público:

O senhor disse que ele trancou a porta e saiu.

Francisco: Aham.

Defensor Público: A minha dúvida é, no caso, ele trancou a porta, ele no caso, ele saiu pela porta, trancou e levou a chave ou elesaiu por outro local que não essa porta, parece uma varandinha, você lembra como é que foi isso?

Francisco: Pela varandinha do alojamento.

Defensor Público:

Então ele trancou a porta, mas ele não saiu pela porta, né?Aí ele saiu por onde?Só para ficar bem claro.

Francisco: Pela ponta mesmo do alojamento.

Defensor Público: Pela frente, por essa varandinha, né?

Francisco: É.

Defensor Público:
E vocês acharam a chave depois, lá no quarto?

Francisco: Achou a chave, ele tinha jogado a chave assim, debaixo de uns pau lá.
(...). (Id. 345660416 – p. 251-252)
(grifos meus)
.

A vítima relatou, em juízo,

ter permanecido com perda de força na mão e no braço esquerdo, bem assim com dificuldade para correr. Todavia, tais afirmações, embora mereçam consideração, não vieram acompanhadas de substrato técnico mínimo que permitisse aferir, com a segurança necessária, a origem, a extensão, a estabilidade e a permanência dessas sequelas. Não há nos autos laudos médicos de acompanhamento, relatórios fisioterápicos, exames neurológicos ou ortopédicos, prontuários hospitalares, tampouco qualquer documentação clínica apta a demonstrar que as limitações descritas decorreram, de maneira direta e permanente, das lesões sofridas na ocasião dos fatos.

As demais testemunhas ouvidas, por sua vez, corroboram a ocorrência da agressão, a presença de sangue no local e o estado em que a vítima foi encontrada logo após o evento, elementos que, sem dúvida, reforçam a materialidade do delito de lesão corporal.

Em juízo, o
Investigador de Polícia Firmino Morais da Silva Júnior relatou que
:

(...). ao chegar ao local dos fatos, já no dia seguinte à ocorrência, encontrou o quarto da vítima já limpo, com vestígios de sangue apenas na cama e na cômoda. Informou que foi encontrada uma faca embaixo do colchão da vítima, mas que esta estava limpa, sem vestígios de sangue. Confirmou que o acusado não foi mais visto na fazenda após o ocorrido.
(trecho retirado da sentença – Id.
345660436
).

A testemunha Valdecir Gonçalves Chagas, que prestou socorro à vítima, afirmou que
:

(...). estava em casa quando foi avisado sobre o ocorrido. Ao chegar ao local, encontrou a vítima no chão, com muito sangue. Relatou que conduziu a vítima ao hospital em Primavera do Leste e que, durante o trajeto, chegaram a encontrar com o acusado na estrada, momento em que o outro Valdeci (
Cozini
Pereira) parou brevemente para conversar com ele.
(trecho retirado da sentença – Id.
345660436
).

Em juízo, a testemunha
Valdecir Cozini Pereira, responsável pela fazenda na época, afirmou que
não presenciou o fato, tendo sido apenas avisado após o ocorrido. Relatou que socorreu a vítima, que estava deitada e bastante machucada, com muito sangue. Informou que não teve mais contato com o acusado após o fato
(trecho retirado da sentença – Id. 345660436).

Já a testemunha
Marco Aurélio Rodrigues Paixão, que contratou o acusado para trabalhar na fazenda, afirmou que
não estava presente no dia dos fatos e que nunca havia presenciado qualquer comportamento agressivo por parte do acusado
. (trecho retirado da sentença – Id. 345660436).

Contudo,
as testemunhas
não oferecem base segura para afirmar que houve debilidade permanente de membro ou função. Em outras palavras, a prova testemunhal é satisfatória para demonstrar a violência empregada e a existência de ferimentos, mas não para atestar, com o necessário grau de certeza, a ocorrência do resultado agravador específico exigido pelo tipo penal invocado pelo Ministério Público.

A
magistrad
a
sentenciante reconheceu a insuficiência do acervo probatório para a manutenção da imputação originária e, de igual modo, deixou de acolher a incidência da forma grave da lesão corporal por ausência de demonstração segura da debilidade permanente. Tal entendimento, longe de revelar indevida indulgência, traduz observância à regra de julgamento própria do processo penal, segundo a qual a dúvida razoável há de beneficiar o acusado.

Não se desconsidera a gravidade das lesões sofridas pelo ofendido.
Contudo, a certeza quanto à ocorrência do resultado agravador e ao seu nexo causal com a conduta do réu é requisito inafastável para a incidência da figura prevista no art. 129, § 1o, III, do Código Penal.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial”, sendo inadmissível
fundamentá-la
exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Convém ressaltar, ainda, que a circunstância de a sentença ter valorado negativamente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da figura típica do art. 129, § 1o, III, do Código Penal. Isso porque a análise das consequências judiciais, para fins do art. 59 do Código Penal, pode recair sobre aspectos concretos do evento lesivo que superem a média ordinária do tipo penal, sem que isso se confunda, necessariamente, com a comprovação técnica de elementar específica apta a alterar a capitulação jurídica do fato.

Em outras palavras, o juízo de exasperação da pena-base não substitui a prova exigível para o reconhecimento da lesão grave. A valoração desfavorável das consequências pode decorrer da intensidade do sofrimento imposto à vítima, do contexto da agressão ou da repercussão prática do evento, mas isso não dispensa a demonstração objetiva e segura da debilidade permanente, cuja comprovação, no caso concreto, permaneceu deficiente.

Também não prospera a invocação do art. 167 do Código de Processo Penal como fundamento suficiente à reforma da sentença.

Embora referido dispositivo admita que a prova testemunhal supra o exame de corpo de delito quando os vestígios houverem desaparecido, a sua incidência não autoriza, automaticamente, o reconhecimento de resultado qualificado sempre que a perícia se mostrar inconclusiva. A norma deve ser aplicada com cautela, especialmente quando a controvérsia recai não sobre a ocorrência da lesão em si, mas sobre a presença de consequência mais gravosa e permanente, dependente de análise técnica especializada.

Na espécie, os vestígios da agressão não desapareceram por completo, tanto que houve realização de exame pericial. Ocorre que o
Laudo Pericial (Id. 345660430 – p. 268-271)
produzido
foi taxativo ao
declarar-se inconclusivo quanto ao nexo temporal e causal entre a lesão e a alegada perda de força no membro, considerando os quesitos sobre debilidade permanente como "prejudicados" pela ausência de prontuário médico contemporâneo aos fatos
.

Neste cenário, a exigência legal do exame de corpo de delito, prevista no art. 158 do Código de Processo Penal, mostra-se incontornável. Em infrações que deixam vestígios, a comprovação da elementar qualificadora exige suporte técnico idôneo, não podendo a prova exclusivamente oral suprir exame pericial que, embora realizado, revelou-se inconclusivo quanto ao nexo causal e à permanência da debilidade.

Nesse sentido
, o
entendimento deste Tribunal:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em análise

Recurso em sentido estrito manejado contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio, postulando a reclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

II. Controvérsia

Verificação da inexistência de animus necandi.

III. Fundamentação

1. O conjunto probatório amealhado autoriza, desde logo, a desclassificação para o crime de lesão corporal, porquanto não se vislumbra suporte mínimo para sustentar a imputação de tentativa de homicídio qualificado. Inexistente o dolo de matar na conduta do acusado, impõe-se a readequação típica.

2.
Revela-se adequada a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve, considerando que o laudo pericial restou inconclusivo quanto à incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 dias, ou quanto à perda ou inutilização de membro, sentido ou função, diante da ausência de exame complementar apto a demonstrar maior gravidade da lesão

3. Tendo em vista que a pena máxima cominada ao delito de lesão corporal leve é de 1 (um) ano de detenção, constata-se a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, pois transcorrido lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

IV. Conclusão e tese firmada

Recurso provido para desclassificar a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129 do CP), reconhecendo-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa.

Tese adotada:

À luz do acervo fático-probatório, o fato de a vítima ter sido atingida na região torácica não é suficiente, por si só, para evidenciar o dolo homicida do recorrente e justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

Dispositivos legais mencionados: CP, arts. 14, II; 29; 121, caput; 129; 107, IV; 109, V. CPP, arts. 581, IV, e 577.

Precedentes citados: TJMT, RSE no 52746/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 7/8/2018; TJMT, RSE no 0011016-80.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Peri, Primeira Câmara Criminal, j. 22/11/2022; STJ, Súmula 191.

(N.U. 1031854-11.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE em 19/02/2026).

(N.U 0000924-03.2007.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 17/03/
2026
)
(grifos meus).

Nesse contexto, a substituição da conclusão técnica por inferência fundada exclusivamente em declarações orais, desacompanhadas de suporte clínico idôneo, implicaria alargamento indevido da norma penal incriminadora, em prejuízo do réu.

Cumpre ter presente que o processo penal condenatório exige certeza judicial além de dúvida razoável. E essa certeza, na hipótese em exame, não foi alcançada quanto ao resultado agravador postulado pelo Ministério Público. Há, quando muito, plausibilidade da tese acusatória; contudo, plausibilidade não se confunde com prova cabal. Entre a suspeita razoável de sequela permanente e a demonstração segura de debilidade
permanente de membro ou função, existe distância probatória que não pode ser superada mediante presunções desfavoráveis ao acusado.

Nessa linha, ausente prova técnica conclusiva e inexistindo outros elementos objetivos suficientemente robustos para suprir essa deficiência com a segurança exigida, deve ser preservada a capitulação reconhecida na origem, sob pena de indevida condenação por figura penal mais gravosa fundada em juízo de probabilidade.

O apelante aduz
ainda a
contradição no fato de a magistrada ter exasperado a pena-base pelas consequências "sérias" que "transcendem o resultado típico da lesão leve"
.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente. Há uma distinção técnica fundamental entre a tipificação penal (subsunção do fato à norma) e a dosimetria da pena (art. 59 do CP)
.

Enquanto a primeira exige prova segura da elementar

qualificadora, a segunda permite ao julgador valorar a gravidade concreta do dano
e o sofrimento da vítima para fins de individualização da reprimenda, sem que isso
implique, necessariamente, o reconhecimento automático de uma figura qualificada desprovida de suporte pericial
.

A dúvida técnica oficial, reconhecida pelo próprio perito do Estado que não pôde estabelecer o nexo de causalidade específico com o evento de 2016, impõe a aplicação do postulado constitucional da presunção de inocência. O Direito Penal moderno não admite o agravamento da condenação com base em presunções ou probabilidades empíricas
.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto consentânea com o conjunto probatório e com os princípios que regem o processo penal democrático, notadamente a presunção de inocência, o devido processo legal substancial e o
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Novo São Joaquim
(
MT
)
, que condenou
Adriano Ferreira Gonçalves

pela prática do delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026